Tribunal: TJSP
Processo: 2095778-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095778-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NOEMI LUIZ
PEREIRA PIZZOTTI, são agravados FRANCISCO COUTINHO BANDEIRA DE
ALMEIDA PRADO e INDUSMAR - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -
EPP (MARCATO).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095778-65.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/5
Agravante: Noemi Luiz Pereira Pizzotti
Agravados: Indusmar Indústria e Comércio de Móveis Ltda; e
Francisco Coutinho Bandeira de Almeida Prado
Comarca: Santos - 11a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.567
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação anulatória de adjudicação de bem
imóvel. Autora que alega ter promovido penhora anterior
incidente sobre o mesmo bem. Adjudicante que, no entanto,
demonstra ser cessionário de créditos que ensejaram penhoras
precedentes à da autora. Ausência dos requisitos legais para a
concessão da tutela de urgência. Indeferimento mantido. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 43/44 dos autos da ação anulatória ajuizada
por Noemi Luiz Pereira Pizzotti em face de Francisco Coutinho
Bandeira de Almeida Prado e Indusmar Indústria e Comércio de
Móveis Ltda EPP, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
autora.
Sustenta a agravante, em suma, que existem
penhoras anteriores incidentes sobre o imóvel adjudicado, o que
revela a existência de concurso de credores, que demandava a
cientificação de todos acerca da alienação judicial do bem, tornando
indubitável e cristalina a necessidade de anulação da adjudicação, de
modo a viabilizar a escorreita satisfação dos créditos, observada a
anterioridade das penhoras. Pede, ao final, a reforma da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095778-65.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/5
O recurso é tempestivo e foi respondido a fls. 50/69
e 205/224.
É o relatório.
Em primeiro lugar, fica rejeitada a preliminar de não
conhecimento do agravo, uma vez que a recorrente, ainda que
apenas ao postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
acabou por impugnar o fundamento da decisão agravada, ao alegar
expressamente que “não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
vez que eventual improcedência da demanda (o que se admite apenas por amor à
argumentação) ensejará a manutenção dos atos expropriatórios já praticados” (cf.
fls. 11).
Sem
embargo
disso,
merece
mantido
o
indeferimento da tutela provisória, que não constitui remédio para
todos os males, sendo instituto sério que veio substituir as medidas
chamadas cautelares que tinham cunho satisfativo, o que por si só já
constituiria uma evidente contradição.
Mas, para que seja concedida a tutela, necessária a
presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de
mérito, propiciando imediata execução.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300
do CPC/2015.
Ainda de acordo com o parágrafo 3o do mesmo
artigo, não será concedida a tutela de urgência de natureza
antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095778-65.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/5
decisão.
No caso, busca a agravante, em antecipação de
tutela, obstar os efeitos da adjudicação de bem imóvel pelo agravado
Francisco Coutinho Bandeira de Almeida Prado, ante a existência de
penhora anterior em seu favor.
Ocorre que, ao menos em juízo de cognição
sumária, não se vislumbra a existência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória, uma vez que existem nos autos
documentos comprovando que o adjudicante é cessionário de
créditos que ensejaram penhoras que antecederam à da autora (cf.
fls. 232/237 dos autos principais), de modo que a decisão agravada
merece preservação, por não se vislumbrar, por ora, a probabilidade
do direito invocado pela autora, com prova inequívoca, de modo a
receber a tutela provisória.
A respeito da prova inequívoca já se escreveu o
seguinte: "Essa prova inequívoca é do 'fato título do pedido (causa de pedir)'.
Tendo em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a
finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, dever ser concedida com
parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade
de tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como
condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da
afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os direitos
colocados em jogo." (in Código de Processo Civil Comentado, Nelson
Nery Jr. Ed. RT, 3a Edição, pág. 548).
Mas, é evidente que a prova inequívoca não
precisa conduzir à certeza, pois o próprio texto legal menciona
verossimilhança. Assim, deve existir probabilidade de que a versão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095778-65.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 5/5
aceita seja verdadeira. A propósito, Moniz de Aragão prelecionou
que os juízes "devem verificar se há forte probabilidade de o autor ter razão" na
apreciação do pedido de tutela antecipada.
No caso vertente, não se verifica a existência dos
requisitos necessários para a concessão da tutela, cabendo observar,
por oportuno, que a citação dos réus já tornou litigiosa a coisa (artigo
240 do CPC), de modo que qualquer alienação ou doação a terceiro
poderá ser revertida em caso de procedência da ação, não havendo,
assim, que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR